Tribunal: TJMT
Processo: 1045050-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045050-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL SEM AVALIAÇÃO. CONDICIONAMENTO DE NOVAS PESQUISAS PATRIMONIAIS À DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, que, embora tenha determinado a liberação de valores bloqueados, condicionou a realização de novas pesquisas patrimoniais (NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERPJUD) à desistência da penhora incidente sobre imóvel já constrito.

2. O exequente sustenta que o bem não foi avaliado, inexistindo comprovação de suficiência da garantia, e que a exigência compromete a efetividade da execução, postulando o afastamento da condicionante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a validade do condicionamento de pesquisas patrimoniais à desistência de penhora não avaliada; (ii) a possibilidade de manter a constrição e, simultaneamente, realizar novas diligências executivas, à luz da efetividade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora sem avaliação não comprova garantia da execução, pois, ausente laudo técnico, não se pode aferir a suficiência ou excesso da constrição, conforme art. 874 do CPC.

5. A execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo possível manter a penhora e, simultaneamente, adotar outras medidas de pesquisa patrimonial, desde que observados necessidade e proporcionalidade.

6. O condicionamento das pesquisas à desistência da penhora restringe indevidamente a efetividade da execução, ao vincular o prosseguimento a constrição ainda não avaliada.

7. O afastamento da exigência não autoriza automaticamente todas as diligências, impondo-se ao juízo de origem reapreciá-las de forma fundamentada, sem prejuízo do regular prosseguimento da avaliação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A penhora de imóvel sem prévia avaliação não autoriza presumir garantida a execução, sendo indevido condicionar a realização de pesquisas patrimoniais à desistência da constrição. 2. O afastamento da condicionante não implica deferimento automático das diligências requeridas, cabendo ao juízo reapreciá-las de forma fundamentada e individualizada, assegurado o prosseguimento da avaliação do bem penhorado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797 e 874.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0056988-13.2015.8.11.0041, na parte em que, embora tenha determinado a liberação de valores bloqueados em favor do exequente, condicionou a realização de novas pesquisas patrimoniais via NAVEJUD, DECRED, SIMBA e SERPJUD à desistência da penhora de imóvel já efetivada.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado com a decisão que reputou garantida a execução pela penhora do imóvel e, por isso, subordinou novas diligências patrimoniais à renúncia dessa constrição, o exequente interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve avaliação do imóvel penhorado, sendo inviável presumir a suficiência da garantia sem observância do art. 874 do CPC. Aduz, ainda, que a execução se processa no interesse do credor, que o crédito possui natureza alimentar e que a negativa das pesquisas compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para autorizar as pesquisas postuladas.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 336369388).

A agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção (id 349837367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se à validade da decisão de id. 215512582 (autos de origem), proferida no cumprimento de sentença, que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em previdência privada e condicionou novas pesquisas patrimoniais à desistência da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 2307, formalizada no termo de penhora retificado (id 166518538).

O andamento do feito originário revela, desde logo, que a conformação atual da execução não decorreu exclusivamente de limitação imposta pelo juízo.

O próprio exequente requereu a baixa da penhora e da indisponibilidade em relação ao imóvel de matrícula 2305 e postulou a manutenção da constrição apenas sobre o imóvel de matrícula 2307, expressamente invocando os elevados custos da avaliação (id 166228554).

Essa opção foi homologada por decisão que acolheu a desistência quanto às matrículas 2305 e 2306 e fixou honorários periciais apenas para o bem remanescente (id 166230178), vindo depois a ser formalizada no termo retificado (id 166518538). Houve, portanto, escolha processual deliberada do próprio credor pela concentração da persecução patrimonial em um único imóvel.

Também não procede a premissa de que a ausência de avaliação decorreu unicamente de resistência da executada, pois, após a redefinição da constrição, o exequente opôs embargos de declaração para requerer a expedição de carta precatória à comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (id 171180944), providência acolhida no id 171191357.

No cumprimento dessa diligência, a oficiala de justiça certificou, no id 212169962, que localizou ponto de referência confrontante suficiente para a delimitação preliminar da área e início dos trabalhos, mas consignou a necessidade de diligência complementar, condicionada ao recolhimento de R$ 3.284,40 para a conclusão do laudo. Como essa complementação não foi recolhida, a carta precatória foi devolvida sem cumprimento integral, conforme certidão de id 214004208.

Esse itinerário processual é relevante, pois demonstra que o agravante não esgotou a via executiva que elegeu como prioritária. Inicialmente, concentrou a penhora no imóvel de matrícula nº 2307 e requereu a expedição de carta precatória para avaliação.

Em seguida, quando a diligência passou a exigir providência concreta para o prosseguimento da avaliação, deixou de impulsioná-la, o que resultou na devolução. Somente após esse insucesso formulou novo requerimento (id 215450924), pleiteando a intimação da executada para indicar a localização do imóvel, a expedição de alvará e, cumulativamente, pesquisas via NAVEJUD, SIMBA, DECRED e SERPJUD.

Ainda assim, a decisão agravada excedeu os limites do quadro processual, pois a mera existência de penhora não comprova que a execução esteja garantida, já que, sem avaliação do bem, não há base técnica para aferir a suficiência, insuficiência ou excesso da constrição, em consonância com o art. 874 do Código de Processo Civil. A penhora subsiste, mas sua aptidão econômica para satisfazer o crédito permanece indefinida até a conclusão do laudo.

Por essa razão, não se mostra juridicamente adequada a condicionante, segundo a qual a realização de novas pesquisas patrimoniais dependeria de desistência expressa da penhora imobiliária.

A execução se desenvolve no interesse do credor, na forma do art. 797 do Código de Processo Civil, e a coexistência entre a manutenção de uma constrição ainda não avaliada e a adoção de outras medidas de localização patrimonial não encerra, em si, incompatibilidade lógica ou processual. O que a ordem jurídica repele é tanto a paralisação artificial da execução quanto a adoção indiscriminada de providências invasivas sem exame concreto de necessidade.

É nesse ponto que o recurso não pode ser acolhido integralmente, pois o requerimento formulado no id 215450924 reúne providências de naturezas distintas e com diferentes graus de intensidade, sendo algumas, em tese, compatíveis com a pesquisa patrimonial ordinária em sede executiva, enquanto outras exigem motivação mais específica, demonstração concreta de utilidade e exame mais rigoroso de proporcionalidade.

Desse modo, o afastamento da condicionante imposta em primeiro grau não autoriza, de forma automática e irrestrita, todas as diligências postuladas.

A solução mais equilibrada é afastar a exigência de renúncia prévia à penhora do imóvel de matrícula nº 2307, como condição para a apreciação dos pedidos de pesquisa patrimonial, sem prejuízo de que o juízo de origem reaprecie, de forma individualizada e fundamentada, o cabimento de cada medida à luz dos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. Ao mesmo tempo, pode-se exigir do exequente o regular impulsionamento dos atos necessários à conclusão da avaliação do bem já constrito, sobretudo diante da diligência complementar requerida (id 212169962) e da devolução da carta precatória (id 214004208).

Esse encaminhamento preserva a efetividade da tutela executiva e, ao mesmo tempo, evita que a execução fique artificialmente vinculada a uma única via expropriatória ainda inconclusa. Também impede que o simples afastamento de uma condicionante processualmente excessiva seja indevidamente interpretado como deferimento automático de todas as pesquisas requeridas.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar, da decisão agravada, a exigência de desistência expressa da penhora do imóvel de matrícula nº 2307 como condição para apreciar os pedidos de pesquisa patrimonial formulados no id 215450924, determinando ao juízo de origem que os reaprecie de forma fundamentada e individualizada, sem prejuízo do prosseguimento dos atos necessários à avaliação do bem já penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026